Tribunal: TJMT
Processo: 1088447-24.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1088447-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDILSON BRAZ DA SILVA - CPF: 594.013.381-91 (RECORRENTE), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Dra. Jaqueline Cherulli (Relatora): PROVIDO. Dr. Walter Pereira de Souza (1º vogal):divirjo da relatora. Dr. Gonçalo Antunes B. Neto (2º vogal): Acompanho a relatora POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1088447-24.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1088447-24.2024.8.11.0001

Recorrente:
Edilson Braz da Silva.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e
Mato Grosso Previdência – MTPREV
.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITAR INATIVO. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. INADMISSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por militar inativo contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexigibilidade de contribuição previdenciária incidente sobre a totalidade de seus proventos e restituição dos valores descontados desde que passou para a inatividade (07/2021).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão consiste em determinar a legalidade da contribuição previdenciária incidente sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria do militar inativo, à luz do disposto na legislação estadual e no art. 40, § 18, da Constituição Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação estadual (LC n.º 202/2004, com redação da LC n.º 654/2020) estabelece que a contribuição previdenciária incide somente sobre a parcela dos proventos que exceda o limite máximo dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social (RGPS).

4.

A decisão do STF na Ação Cível Originária n.º 3396 reconhece a competência estadual para definir a alíquota e a base de cálculo da contribuição previdenciária de militares estaduais.

5.

A Súmula n.º 12 das Turmas Recursais de Mato Grosso pacifica a legalidade da alíquota de 14%, desde que observada a base de cálculo limitada ao teto do RGPS.

6.

Os descontos realizados sobre a totalidade dos proventos contrariam a legislação aplicável e configuram cobrança indevida, cabendo a restituição dos valores a partir de junho de 2020.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A contribuição previdenciária de policiais militares inativos deve incidir apenas sobre a parcela dos proventos que exceda o teto do RGPS, nos termos do art. 2º, II, da LC Estadual n.º 202/2004, com redação dada pela LC n.º 654/2020.

2.

É cabível a restituição dos valores descontados indevidamente, atualizados pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 40, § 18, e artigo 149, § 1º; LC Estadual n.º 202/2004, artigo 2º, II, com redação dada pela LC Estadual n.º 654/2020.

Jurisprudência relevante citada: STF, ACO n.º 3396; TJMT, Súmula n.º 12 Turmas Recursais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1088447-24.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1088447-24.2024.8.11.0001

Recorrente:
Edilson Braz da Silva.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e
Mato Grosso Previdência – MTPREV
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Edilson Braz da Silva.

Ação:

de Cobrança – contribuição previdenciária
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
-MT.

Sentença (
Id.

328880362)
:
julgou improcedentes

os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 328880364): o autor pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

Contrarrazões
não apresentadas
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1088447-24.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1088447-24.2024.8.11.0001

Recorrente:
Edilson Braz da Silva.

Recorridos:
Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência – MTPREV
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Edilson Braz da Silva contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente Ação de Cobrança proposta pelo recorrente em face de Mato Grosso Previdência – MTPREV e do Estado de Mato Grosso.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor recorrente, em síntese, é militar inativo do Estado de Mato Grosso, afirmando que a parte requerida vem realizando o desconto da contribuição previdenciária sobre a totalidade de seus proventos, quando o correto seria apenas sobre o valor que ultrapassar o teto estabelecido pelo regime de previdência.

Diante disso, ingressou com a presente demanda, requerendo a restituição dos valores descontados indevidamente desde passou para a inatividade (07/2021).

Considerando a improcedência da demanda, interpôs o recurso que ora se analisa.

Inicialmente, consigne-se que: "
O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

No que tange à matéria em análise, o Estado de Mato Grosso editou a Lei Complementar n.º 654/2020, que alterou e acrescentou dispositivos à legislação previdenciária estadual no artigo 2º da Lei Complementar n.º 202 de 28 de dezembro de 2004, que passou a vigorar com as seguintes alterações e inclusões:

“Artigo 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

I - 14% (quatorze por cento): (Nova redação dada pela LC 654/2020)

a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar.

II – 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.

(...)

§ 5º Em razão do
déficit atuarial
do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso e enquanto esse persistir,
a base de cálculo da contribuição prevista no inciso II do caput deste artigo será a parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere 1 (um) salário-mínimo
. (Acrescentado pela LC 654/2020)

(...)

§ 7º
A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de
2 de julho
de 1969, e do art. 24 da Lei Federal nº 13.954, de
16 de dezembro
de 2019.

§ 8º A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7º ensejará a observância das regras contidas no § 5º e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão
.”
[destaques nossos]

Ato contínuo, o Estado de Mato Grosso ingressou com a Ação Cível Originária n.º 3396 no Supremo Tribunal Federal, buscando declarar a inconstitucionalidade das normas federais (artigo 24 da Lei Federal n.º 13.957/2019 e artigo 24-C,
caput
, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei n.º 667/69) aplicadas para os servidores militares estaduais.

Na Ação Cível Originária n.º 3396 foi julgado procedente o pedido, determinando que a União se abstenha de aplicar sanções legais ou administrativas ao Estado de Mato Grosso pela cobrança da alíquota de contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares em percentual diverso (14%) do aplicável aos militares das Forças Armadas e seus pensionistas (9,5%).

No âmbito das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, o tema foi pacificado pela Súmula n.º 12, nos seguintes termos:

“É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual nº 654/2020 e da decisão proferida pelo C. STF na Ação Civil Originária nº 3396”.

Logo, a incidência de 14% (quatorze por cento) sobre os provimentos da aposentadoria do militar estadual tem respaldo legal trazido pela interpretação sistemática dos §§ 7º e 8º, ambos do art. 2º, da Lei Complementar n.º 202/2004.

Todavia, no caso, verifica-se que assiste razão ao recorrente quanto à impossibilidade de a mencionada alíquota previdenciária incidir sobre a totalidade de seus proventos, conforme dispõe o art. 40, § 18, da Constituição Federal.

Ressalta-se que a LC estadual n.º 202/2004, com redação dada pela LC 654/2020, também estabelece que a contribuição deve incidir apenas sobre a parcela que exceda o limite máximo do RGPS.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MATO GROSSO PREVIDÊNCIA–MTPREV. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. INADMISSIBILIDADE. DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE A PARTIR DE JUNHO/2020. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% (QUATORZE POR CENTO). COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA DEFINIR AS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS DE SEUS SERVIDORES. ARTIGO 149, §1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENTENDIMENTO EXARADO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA ACO Nº 3396/STF. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Nos termos da decisão proferida pelo C. Supremo Tribunal Federal nos autos da Ação Cível Originária (ACO) nº 3396, o valor da contribuição previdenciária dos militares estaduais deve ser definido por legislação estadual, não havendo se falar em usurpação de competência federal. (...) (N.U 1001234-68.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024)”.

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE POLICIAL MILITAR INATIVO - DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS – INADMISSIBILIDADE - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE A PARTIR DE JUNHO/2020 - ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% - COMPETÊNCIA DOS ESTADOS PARA DEFINIR AS ALÍQUOTAS PREVIDENCIÁRIAS - AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA Nº 3396/STF - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1000833-75.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)”.

Desse modo, cabível a restituição de valores indevidamente descontados, a partir da edição da LC n.º 654/2020, pelo não cumprimento no disposto art. 2º, II, que diz:

“14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal.”

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença recorrida e
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos iniciais, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, declarando a inexigibilidade do desconto sobre a totalidade dos proventos do reclamante, aplicando-se o disposto do art. 40, § 18, da Constituição Federal e art. 140 da Constituição do Estado de Mato Grosso, a fim que o desconto previdenciário incida somente sobre o que superar o teto da previdência social e condenar a parte reclamada à restituição do valor da diferença entre o desconto comprovadamente realizado e o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social efetuados a partir de
agosto de 2021
, a teor do art. 2º, II, da Lei Complementar n.º 202/2004, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º, F, da Lei nº 9494/97, a partir do trânsito em julgado, sendo que, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores, deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios (EC 113/2021), respeitado o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública e o prazo prescricional de 5 anos que precede a propositura da ação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

V O T O S V O G A I S

VOTO DIVERGENTE

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- da divergência jurisprudencial.

Identifico divergência de entendimento entre as Turmas Recursais – TJMT - acerca da base de cálculo da contribuição previdenciária dos militares inativos do Estado de Mato Grosso.

A matéria é objeto de processos pendentes de julgamento na Presidência da 1ª Turma Recursal, sob os números 1011216-75.2025.8.11.0003, 1011219-30.2025.8.11.0003, 1026597-32.2025.8.11.0001, 1002044-37.2024.8.11.0006 e 1029327-16.2025.8.11.0001, e recebe solução distinta conforme o órgão julgador:

NA 1ª TURMA
:

“Tese de julgamento: 1. A contribuição previdenciária de policiais militares inativos deve incidir apenas sobre a parcela dos proventos que exceda o teto do RGPS, nos termos do art. 2º, II, da LC Estadual n.º 202/2004, com redação dada pela LC n.º 654/2020”

“Tese de julgamento: A contribuição previdenciária dos militares inativos incide apenas sobre a parcela dos proventos que excede o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 40, § 18, da Constituição Federal. É inconstitucional a previsão da Lei Complementar Estadual nº 712/2022 que determina a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos dos militares inativos.”

NA 2ª E 3ª TURMAS
:

“2. A contribuição previdenciária dos militares estaduais e seus pensionistas é regida exclusivamente pela legislação estadual, não se aplicando as alíquotas previstas na Lei Federal nº 13.954/2019, conforme decidido na ACO 3396/STF. 3. São legais os descontos previdenciários efetuados de acordo com as alíquotas e bases de cálculo previstas nas LCs estaduais nº 202/2004, 654/2020 e 712/2022, inclusive a regra de base ampliada em razão do déficit atuarial.”

“Tese de julgamento: 1. O regime jurídico previdenciário dos militares (CF, art. 42) é especial e não se sujeita à regra de limitação da base de cálculo da contribuição ao teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), prevista no art. 40, § 18, da Constituição Federal para os servidores civis. 2. É constitucional e legal a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos integrais ou sobre a parcela que supere o salário-mínimo, conforme o regime jurídico e as alíquotas estabelecidas pela legislação estadual (Lei Complementar Estadual nº 202/2004 e suas alterações) para o Sistema de Proteção Social dos Militares.”

“Tese de julgamento: 1. A contribuição previdenciária dos militares inativos do Estado de Mato Grosso não se submete à regra de isenção do art. 40, § 18, da Constituição Federal, sendo regida por legislação estadual própria, nos termos do art. 42, § 1º, da CF. 2. O cálculo da contribuição previdenciária de militar inativo deve seguir a cronologia das alterações da Lei Complementar Estadual n. 202/2004, que definiu diferentes bases de cálculo e alíquotas para cada período, incluindo a incidência sobre o valor que excede o salário-mínimo em caso de déficit atuarial e, posteriormente, alíquotas progressivas sobre a remuneração.”

“3. A Emenda Constitucional 103/2019 e a Lei Federal 13.954/2019 delegam aos estados a competência para estabelecer normas gerais e específicas sobre contribuições previdenciárias dos militares estaduais, com incidência sobre a totalidade da remuneração, conforme estabelecido no Decreto-Lei 667/1969, art. 24-C, com redação da Lei 13.954/2019. 4. A legislação estadual de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar 654/2020 e, posteriormente, da Lei Complementar 712/2022, define as alíquotas e bases de cálculo progressivas para a contribuição previdenciária dos militares inativos, determinando a incidência sobre a parcela da remuneração que supere um salário mínimo, em razão do déficit atuarial do regime previdenciário estadual.”

Nesse sentido:

1ª TURMA

“EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITAR INATIVO. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. INADMISSIBILIDADE.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por militar inativo contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexigibilidade de contribuição previdenciária incidente sobre a totalidade de seus proventos e restituição dos valores descontados desde junho de 2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão consiste em determinar a legalidade da contribuição previdenciária incidente sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria do militar inativo, à luz do disposto na legislação estadual e no art. 40, § 18, da Constituição Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação estadual (LC n.º 202/2004, com redação da LC n.º 654/2020) estabelece que a contribuição previdenciária incide somente sobre a parcela dos proventos que exceda o limite máximo dos benefícios do Regime Geral da Previdência Social (RGPS). 4. A decisão do STF na Ação Cível Originária n.º 3396 reconhece a competência estadual para definir a alíquota e a base de cálculo da contribuição previdenciária de militares estaduais. 5. A Súmula n.º 12 das Turmas Recursais de Mato Grosso pacífica a legalidade da alíquota de 14%, desde que observada a base de cálculo limitada ao teto do RGPS. 6. Os descontos realizados sobre a totalidade dos proventos contrariam a legislação aplicável e configuram cobrança indevida, cabendo a restituição dos valores a partir de junho de 2020. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A contribuição previdenciária de policiais militares inativos deve incidir apenas sobre a parcela dos proventos que exceda o teto do RGPS, nos termos do art. 2º, II, da LC Estadual n.º 202/2004, com redação dada pela LC n.º 654/2020. 2. É cabível a restituição dos valores descontados indevidamente, atualizados pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 40, § 18, e artigo 149, § 1º; LC Estadual n.º 202/2004, artigo 2º, II, com redação dada pela LC Estadual n.º 654/2020. Jurisprudência relevante citada: STF, ACO n.º 3396; TJMT, Súmula n.º 12 Turmas Recursais.”
(TJMT – 1ª TR – RI nº 1026531-80.2024.8.11.0003 –
relª. Juíza EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
– j. 30/10/2025 – DJe 3/11/2025).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
FAZENDA PÚBLICA. MATO GROSSO PREVIDÊNCIA–MTPREV. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. INADMISSIBILIDADE. ART. 2º, V, LC Nº 712/2021. INCONSTITUCIONALIDADE.
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA CONCLUSÃO DO JULGADO. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MEDIDA PROTELATÓRIA. MULTA CORRESPONDENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.”
(TJMT – 1ª TR – RI nº 1078111-58.2024.8.11.0001 –
rel. Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA
– j. 11/12/2025 - DJE 16/12/2025).

“Ementa: DIREITO
PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO
. RECURSO INOMINADO.
POLICIAL MILITAR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DOS PROVENTOS. IMPOSSIBILIDADE
. ART. 40, § 18, DA CF/1988. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 712/2022. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. RESTITUIÇÃO DOS DESCONTOS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Recurso interposto pelos reclamados contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedente o pedido formulado por policial militar inativo, declarando a incidência da contribuição previdenciária apenas sobre a parcela dos proventos que excede o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e condenando o ente público à restituição dos valores descontados indevidamente, com correção monetária e juros. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se a contribuição previdenciária dos militares inativos pode incidir sobre a totalidade dos proventos, conforme previsto no art. 2º, V, da Lei Complementar Estadual nº 712/2022; e (ii) verificar se é devida a restituição dos valores descontados indevidamente a partir da vigência da Lei Complementar nº 654/2020. III. RAZÕES DE DECIDIR O pedido de efeito suspensivo ao recurso não se enquadra na hipótese prevista no art. 43 da Lei nº 9.099/1995, motivo pelo qual é indeferido. A preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso é rejeitada, pois, nos termos do art. 51 da Lei Complementar Estadual nº 560/2014 e da LC nº 612/2019, a gestão da política previdenciária dos militares estaduais é de competência do Estado, sendo o MTPREV juridicamente vinculado a ele. O Supremo Tribunal Federal (STF), na Ação Cível Originária nº 3396 (Rel. Min. Alexandre de Moraes), firmou entendimento de que compete aos Estados a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária dos militares estaduais, desde que observados os limites constitucionais. A Súmula nº 12 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso reconhece a legalidade da alíquota de 14% instituída pela Lei Complementar Estadual nº 654/2020, em consonância com a decisão do STF na ACO nº 3396. Todavia, a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos dos militares inativos, prevista no art. 2º, V, da Lei Complementar Estadual nº 712/2022, afronta o art. 40, § 18, da Constituição Federal, que restringe a incidência à parcela que excede o limite máximo dos benefícios do RGPS. A Lei Complementar Estadual nº 202/2004, com redação dada pela LC nº 654/2020, também confirma que a contribuição dos inativos incide apenas sobre a parcela que ultrapassa o limite do RGPS. Não há nos autos prova de déficit atuarial que justifique a ampliação da base de incidência para valores inferiores ao teto previdenciário, sendo indevida a retenção sobre a totalidade dos proventos. Os valores indevidamente descontados a partir de junho de 2020 devem ser restituídos, com correção monetária pelo IPCA-E e juros conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 até dezembro de 2021, e, a partir de então, pela taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A contribuição previdenciária dos militares inativos incide apenas sobre a parcela dos proventos que excede o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do art. 40, § 18, da Constituição Federal. É inconstitucional a previsão da Lei Complementar Estadual nº 712/2022 que determina a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos dos militares inativos. O Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo das demandas que versem sobre a política previdenciária dos servidores militares, dada a vinculação jurídica do MTPREV. É devida a restituição dos valores indevidamente descontados a partir de junho de 2020, com atualização e juros conforme a legislação vigente. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 18, e 149, § 1º-A; EC nº 103/2019; EC nº 113/2021; Lei nº 9.099/1995, arts. 43 e 46; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei Complementar Estadual nº 202/2004, art. 2º, II; Lei Complementar Estadual nº 560/2014, art. 51; Lei Complementar Estadual nº 612/2019; Lei Complementar Estadual nº 654/2020; Lei Complementar Estadual nº 712/2022, art. 2º, V. Jurisprudência relevante citada: STF, ACO nº 3396, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário; TJMT, Súmula nº 12 das Turmas Recursais; TJMT, RI nº 1001234-68.2024.8.11.0004, Rel. Walter Pereira de Souza, 1ª Turma Recursal, j. 04.11.2024; TJMT, RI nº 1037687-02.2023.8.11.0003, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, 1ª Turma Recursal, j. 24.06.2024.”
(TJMT – 1ª TR – RI nº 1015590-37.2025.8.11.0003 –
rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
– j. 13/11/2025 - DJE 18/11/2025).

Ementa: DIREITO
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO
. RECURSO INOMINADO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE MILITAR INATIVO OU PENSIONISTA. BASE DE CÁLCULO LIMITADA AO TETO DO RGPS. COBRANÇA INDEVIDA
. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de cessação de desconto previdenciário sobre a totalidade dos proventos de militar inativo, com fundamento na legislação estadual (LC/MT nº 654/2020 e LC/MT nº 202/2004). A pretensão consiste na limitação da base de cálculo da contribuição previdenciária ao valor que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), conforme art. 40, § 18, da CF/1988, e na devolução dos valores cobrados indevidamente desde junho de 2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a contribuição previdenciária devida por militares inativos e pensionistas pode incidir sobre a totalidade dos proventos; e (ii) saber se a ausência de demonstração de déficit atuarial impede a ampliação da base de cálculo para além do teto do RGPS, nos termos do art. 40, § 18, da CF/1988. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 40, § 18, da CF/1988, estabelece que, na ausência de demonstração de déficit atuarial, a contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas deve incidir apenas sobre a parcela dos proventos que exceder o limite máximo do RGPS. A legislação estadual (LC/MT nº 654/2020 e LC/MT nº 202/2004), ao prever a contribuição sobre a totalidade dos proventos, não pode se sobrepor à norma constitucional, notadamente quando ausente comprovação técnica do alegado déficit atuarial. A cobrança da contribuição sobre o valor total dos proventos revela-se indevida, ensejando a restituição dos valores descontados desde junho de 2020. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido. Pedido julgado procedente para declarar a ilegalidade dos descontos previdenciários incidentes sobre a parcela dos proventos até o teto do RGPS e determinar a restituição dos valores pagos a maior, a partir de junho de 2020. Tese de julgamento: “1. É inconstitucional a contribuição previdenciária de militares inativos e pensionistas que incide sobre a totalidade dos proventos, sem demonstração técnica de déficit atuarial. 2. A base de cálculo deve se restringir ao valor que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social.”
(TJMT – 1ª TR – RI Nº 1029327-16.2025.8.11.0001 –
rel. Juiz EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
– j. 2/10/2025 - DJE 6/10/2025).

2ª TURMA

“Ementa: DIREITO
PREVIDENCIÁRIO MILITAR
. RECURSO INOMINADO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE POLICIAL MILITAR APOSENTADO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTAS. ALTERAÇÕES DAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS Nº 202/2004, 654/2020 E 712/2022. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL (LEI 13.954/2019) APÓS A ACO 3396/STF. LEGALIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME PREVIDENCIÁRIO
. RECURSO PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu a ilegalidade dos descontos previdenciários incidentes sobre a totalidade dos proventos do policial militar, requerendo o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva e a improcedência da demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da ação; (ii) estabelecer se os descontos previdenciários incidentes sobre o benefício da aposentadoria militar observam as normas constitucionais, federais e estaduais aplicáveis ao regime previdenciário militar após as alterações legislativas e decisões do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se a legitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, pois, embora o MTPREV detenha autonomia administrativa e financeira, sua representação judicial é exercida pela Procuradoria-Geral do Estado, nos termos do art. 51 da LC estadual nº 560/2014, sendo o ente estadual responsável pela cobertura de eventuais insuficiências financeiras do regime previdenciário. 4. Afirma-se que a contribuição previdenciária dos militares e seus pensionistas não se submete às regras dos arts. 40 e 195 da Constituição, conforme entendimento fixado pelo STF no Tema 160 da repercussão geral. 5. Reconhece-se que a Lei Federal nº 13.954/2019 extrapolou a competência da União ao fixar alíquotas aplicáveis aos militares estaduais, conforme decidido na ACO 3396/STF, permanecendo hígida a legislação estadual para disciplinar a matéria. 6. Ressalta-se que, em razão da ACO 3396/STF, mantém-se no Estado de Mato Grosso a aplicação das alíquotas previstas na LC estadual nº 202/2004, com as alterações da LC nº 654/2020, inclusive a regra do §5º, que amplia a base de cálculo enquanto persistir déficit atuarial. 7. Aponta-se que a LC estadual nº 712/2022 instituiu sistema progressivo aplicável aos militares ativos, inativos e pensionistas, definindo alíquotas de 10,5% até o limite anual reajustado e 14% sobre o excedente, devendo ser observada a atualização da base nos termos do §13 da LC nº 202/2004. 8. Constata-se, a partir da análise dos holerites juntados, que os descontos efetivados coincidem com as alíquotas e bases de cálculo previstas nas normas estaduais vigentes, inexistindo cobrança indevida. 9. Afastam-se alegações de direito adquirido a regime previdenciário, conforme orientação consolidada do STF, que afasta a possibilidade de cristalização de regime jurídico tributário (ARE 1516365 AgR). IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso provido. Pedidos iniciais julgados improcedentes. Tese de julgamento: “1. O Estado de Mato Grosso é parte legítima para responder ações relativas à contribuição previdenciária de militares e pensionistas, dada sua vinculação jurídico-representativa ao MTPREV. 2. A contribuição previdenciária dos militares estaduais e seus pensionistas é regida exclusivamente pela legislação estadual, não se aplicando as alíquotas previstas na Lei Federal nº 13.954/2019, conforme decidido na ACO 3396/STF. 3. São legais os descontos previdenciários efetuados de acordo com as alíquotas e bases de cálculo previstas nas LCs estaduais nº 202/2004, 654/2020 e 712/2022, inclusive a regra de base ampliada em razão do déficit atuarial. 4. Não há direito adquirido a regime jurídico previdenciário ou a determinada alíquota de contribuição.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 22, XXI; 40, §18; 42, §1º; 142, §3º, X; 149, §1º; 201. LC/MT nº 202/2004, arts. 2º, II e §5º; LC/MT nº 654/2020; LC/MT nº 712/2022; LC/MT nº 560/2014, art. 51. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 160 RG; STF, ACO 3396, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05.10.2020; STF, ARE 1516365 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 19.11.2024; TJMT, Apelação 1020494-25.2021.8.11.0041, j. 06.02.2023; TJMT, Arg. Inconstitucionalidade 1022314-42.2020.8.11.0000, j. 18.11.2021; TJMT, ADI 1012197-89.2020.8.11.0000, j. 16.03.2023.”
(TJMT – 2ª T – RI nº 1015479-53.2025.8.11.0003 –
rel. Juiz ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
– j. 2/12/2025 - DJE 4/12/2025).

“Ementa: DIREITO
CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO
. RECURSO INOMINADO.
MILITAR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGIME ESPECIAL. AFASTAMENTO DO TETO DO RGPS. LEGALIDADE DOS DESCONTOS NA VIGÊNCIA DAS LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS Nº 654/2020 E Nº 712/2021
. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência (MTPREV) contra sentença que julgou procedente o pedido para limitar a base de cálculo da contribuição previdenciária de militar inativo ao valor que excedesse o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), determinando a restituição dos valores descontados a partir de junho de 2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia jurídica a ser resolvida consiste em definir se a base de cálculo da contribuição previdenciária dos militares inativos estaduais está sujeita ao limite do teto do RGPS ou se, em face da especialidade do regime (CF, art. 42), é legal a incidência do tributo conforme as regras da legislação estadual vigente, notadamente a Lei Complementar Estadual nº 202/2004, com as alterações posteriores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O regime jurídico dos militares é especial e distinto do aplicado aos servidores civis, conforme o Art. 42 da Constituição Federal, sendo que o Art. 40, § 18, da CF/88 (limitação da base de cálculo ao teto do RGPS) não se estende aos militares estaduais, em observância ao Princípio da Especialidade. 4. Os descontos questionados foram realizados em consonância com as Leis Complementares Estaduais nº 654/2020 e nº 712/2021, que estabeleceram regimes de custeio distintos: a) de 01/06/2020 a 02/01/2022, a base de cálculo incidia sobre a parcela que superasse o salário-mínimo (em razão de déficit atuarial, amparada pelo art. 149, § 1º-A, da CF/88); b) a partir de 03/01/2022, a cobrança passou a incidir sobre a totalidade dos proventos, com alíquotas progressivas (em conformidade com o art. 149, § 1º, da CF/88). 5. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 160 (RE 596.701), validou a competência do ente federativo para dispor sobre o custeio do regime previdenciário dos militares estaduais, afastando a aplicação do teto do RGPS. Em reforço, o STF (ADI 3.128) já firmou que não há direito adquirido a regime jurídico tributário, sendo legítima a alteração das regras de contribuição previdenciária por lei superveniente, mesmo para inativos. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Tese de julgamento: 1. O regime jurídico previdenciário dos militares (CF, art. 42) é especial e não se sujeita à regra de limitação da base de cálculo da contribuição ao teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), prevista no art. 40, § 18, da Constituição Federal para os servidores civis. 2. É constitucional e legal a cobrança de contribuição previdenciária sobre os proventos integrais ou sobre a parcela que supere o salário-mínimo, conforme o regime jurídico e as alíquotas estabelecidas pela legislação estadual (Lei Complementar Estadual nº 202/2004 e suas alterações) para o Sistema de Proteção Social dos Militares. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 42, art. 149, § 1º e § 1º-A; LINDB, art. 6º; CPC, art. 487, I; Lei Complementar Estadual/MT nº 202/2004; Lei Complementar Estadual/MT nº 654/2020; Lei Complementar Estadual/MT nº 712/2021. Jurisprudência e enunciados relevantes citados: STF, Tema 160 (RE 596.701); STF, ADI 3.128; TJMT, N.U 1014649-38.2021.8.11.0000; TJMT, N.U 1025569-45.2021.8.11.0041.”
(TJMT – 2ª T – RI nº 1011285-10.2025.8.11.0003 –
rel. Juiz GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
– j. 25/11/2025 - DJE 28/11/2025).

3ª TURMA

“Ementa. DIREITO
ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO
. RECURSO INOMINADO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITAR INATIVO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. EVOLUÇÃO LEGISLATIVA
. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Recurso inominado interposto por policial militar inativo contra sentença que julgou improcedente o pedido de readequação da base de cálculo da contribuição previdenciária e a restituição de valores, sob o fundamento de que os descontos estariam incidindo sobre a totalidade dos proventos de forma indevida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a correta base de cálculo e as alíquotas da contribuição previdenciária incidentes sobre os proventos de militar inativo, considerando a sucessão de leis estaduais que alteraram a matéria ao longo do tempo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aos militares estaduais não se aplica a regra de isenção de contribuição sobre a parcela dos proventos que não excede o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), prevista no art. 40, § 18, da Constituição Federal, por força do disposto no art. 42, § 1º, da mesma Carta. 4. A base de cálculo e a alíquota da contribuição previdenciária de militar inativo devem observar a evolução da Lei Complementar Estadual n. 202/2004, aplicando-se as regras vigentes em cada período, conforme o princípio tempus regit actum. 5. A análise cronológica da legislação estadual revela três períodos distintos para o cálculo: (i) de 26/12/2012 a 31/05/2020, 11% sobre o que exceder o teto do RGPS; (ii) de 01/06/2020 a 02/01/2022, 14% sobre o que exceder o salário-mínimo, em razão de déficit atuarial; e (iii) a partir de 03/01/2022, alíquotas progressivas de 10,5% e 14% sobre a remuneração. 6. Verificado, por meio de análise das fichas financeiras, que os descontos previdenciários foram realizados em conformidade com a legislação aplicável a cada período, não há ilegalidade a ser sanada nem valores a serem restituídos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A contribuição previdenciária dos militares inativos do Estado de Mato Grosso não se submete à regra de isenção do art. 40, § 18, da Constituição Federal, sendo regida por legislação estadual própria, nos termos do art. 42, § 1º, da CF. 2. O cálculo da contribuição previdenciária de militar inativo deve seguir a cronologia das alterações da Lei Complementar Estadual n. 202/2004, que definiu diferentes bases de cálculo e alíquotas para cada período, incluindo a incidência sobre o valor que excede o salário-mínimo em caso de déficit atuarial e, posteriormente, alíquotas progressivas sobre a remuneração. Dispositivos relevantes citados: CF/88, arts. 40, § 9º e § 18, 42, § 1º, e 149, § 1º; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), art. 6º; Lei Complementar Estadual n. 202/2004, art. 2º, incisos II e V, e §§ 5º e 12 (com as redações dadas pelas LCE n. 479/2012, 654/2020 e 712/2021). Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível, RI 1001910-86.2024.8.11.0013, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 17/02/2025.”
(TJMT – 3ª TR – RI nº 1044957-15.2025.8.11.0001 –
rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
– j. 2/12/2025 - DJE 5/12/2025).

“Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO
. RECURSO INOMINADO.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITAR INATIVO. BASE DE CÁLCULO. DESCONTO SOBRE TOTALIDADE DOS PROVENTOS. CONSTITUCIONALIDADE
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto pelo Reclamado contra sentença que julgou procedente o pedido de declaração de ilegalidade do desconto previdenciário sobre a totalidade dos proventos e de restituição dos valores descontados. O autor alega que, a partir de junho de 2020, o desconto passou a incidir sobre a totalidade dos proventos, ao invés de apenas sobre a parcela que supera o limite máximo do Regime Geral de Previdência Social. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a constitucionalidade dos descontos previdenciários realizados sobre a totalidade dos proventos do militar inativo, conforme alterações legislativas estaduais e federais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Emenda Constitucional 103/2019 e a Lei Federal 13.954/2019 delegam aos estados a competência para estabelecer normas gerais e específicas sobre contribuições previdenciárias dos militares estaduais, com incidência sobre a totalidade da remuneração, conforme estabelecido no Decreto-Lei 667/1969, art. 24-C, com redação da Lei 13.954/2019. 4. A legislação estadual de Mato Grosso, por meio da Lei Complementar 654/2020 e, posteriormente, da Lei Complementar 712/2022, define as alíquotas e bases de cálculo progressivas para a contribuição previdenciária dos militares inativos, determinando a incidência sobre a parcela da remuneração que supere um salário mínimo, em razão do déficit atuarial do regime previdenciário estadual. 5. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e decisão do STF na Ação Cível Originária 3396 corroboram a constitucionalidade das normas estaduais e federais que instituem o desconto previdenciário sobre a totalidade dos proventos dos militares inativos. 6. Na análise dos holerites apresentados pelo Recorrido, constata-se que os descontos previdenciários observam as alíquotas e bases de cálculo estabelecidas na legislação vigente, não havendo excesso ou irregularidade. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido.”
(TJMT – 3ª TR – RI nº 1011873-17.2025.8.11.0003 –
rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
– j. 4/11/2025 - DJE 7/11/2025).

Diante da divergência jurisprudencial verificada, foi lançado em 2/3/2026, nos autos n.º 1078111-58.2024.8.11.0001, pedido de Uniformização de Jurisprudência, com vistas à pacificação do entendimento entre as Turmas Recursais.

Posto isso, com a devida vênia às conclusões divergentes, voto pela suspensão do presente feito até a conclusão do julgamento do pedido de Uniformização de Jurisprudência, a fim de preservar a coerência e a isonomia das decisões proferidas nesta Corte sobre a matéria.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026